Tribunal: TJES
Processo: 5005814-27.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005814-27.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 36.388.023/0004-05 (REQUERIDO) e outros

APELADO: NELCINA FRANCISCA DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APLICAÇÃO DO §8º DO ART. 85 DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A extinção do processo sem resolução do mérito não afasta a condenação em honorários advocatícios, quando configurada resistência do ente público à pretensão deduzida em juízo.

2. Nas demandas envolvendo o direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, admitindo-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

3. Considerando o elevado valor atribuído à causa, a fixação da verba honorária em percentual revela-se excessiva.

4. Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios por equidade.

Vitória, 23 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id 16943184, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Nelcina Francisca da Silva, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da autora, condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id 16943191, o apelante sustenta, em síntese, que não houve resistência à pretensão autoral, razão pela qual é indevida a condenação em honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, que a verba sucumbencial deveria ser fixada por apreciação equitativa.

Contrarrazões apresentadas no id. 16943194.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a reforma da sentença no tocante à condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e, sendo o caso, qual o critério adequado para a sua fixação.

Conforme se extrai dos autos, a ação foi proposta com o objetivo de obter o fornecimento de medicamento destinado ao tratamento de enfermidade grave, tendo o Estado apresentado contestação com teses contrárias à da autora, o que evidencia a existência de resistência à pretensão autoral.

O processo foi extinto sem resolução do mérito em razão do falecimento da parte, circunstância que, por si só, não afasta a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à instauração da demanda o ônus decorrente da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade do ente estatal pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, inexistindo falar em afastamento integral da condenação.

Todavia, assiste razão parcial ao apelante quanto ao critério de fixação da verba honorária, pois se trata de demanda que envolve a tutela do direito fundamental à saúde, cujo proveito econômico não se revela mensurável de forma objetiva.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa”
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

No caso concreto, o valor atribuído à causa é de R$ 163.481,36 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), o que evidencia que a fixação dos honorários em percentual sobre essa base resulta em quantia excessiva e desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido.

Impõe-se, portanto, a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, com o arbitramento dos honorários por equidade, observados os critérios previstos nos §§2º e 3º, inciso I, do referido dispositivo legal.

Considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço e a atuação processual da Defensoria Pública, reputa-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial provimento
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.